Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710959-94.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO GLADIER EVARISTO MELO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, CARLOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator